Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-41.2019.8.26.0534
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pessoa hipossuficiente e portadora de dor crônica em região lombar e joelho esquerdo – Medicamentos prescritos por médico (Sulfato de Glicosamina 1.5 g e Harpagophytum Procumbens 400 mg) – Não atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves,

Ementa:

APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pessoa hipossuficiente e portadora de dor crônica em região lombar e joelho esquerdo – Medicamentos prescritos por médico (Sulfato de Glicosamina 1.5 g e Harpagophytum Procumbens 400 mg) – Não atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Ausência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, evidenciando que fármacos fornecidos pelos SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia – Sentença que concedeu a ordem impetrada reformada. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.